Tribunal: TJMT
Processo: 0010901-02.2018.8.11.0006
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010901-02.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARGEMIRO GONCALVES MENDES FILHO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA ELIZA CEBALHO PICOLOMINI - CPF: 013.628.841-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, II (MOTIVO FÚTIL) E VI (CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO), § 2a-A, I (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR) E § 7o, III (NA PRESENÇA DE ASCENDENTES DA VÍTIMA), COM ART. 14, II E 61, II, “F”, TODOS DO CÓDIGO PENAL E IMPLICAÇÕES DAS LEIS 8.072/90 E 11.340/06]. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE
READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA PARA AFASTAR A CONDUTA SOCIAL DO APELANTE.

VIABILIDADE
. UTILIZAÇÃO DE MEDIDAS PROCESSUAIS ANTERIORES QUE CONFIGURAM
BIS IN IDEM
.

INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM, SEM INCERTEZAS, O COMPORTAMENTO DO AGENTE PERANTE A SOCIEDADE. REQUERIMENTO DE
APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO)
NA EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO-BASE.
INADMISSIBILIDADE
. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À ADOÇÃO DE FRAÇÃO ESPECÍFICA. RECRUDESCIMENTO PROPORCIONAL E DEVIDAMENTE QUALIFICADO. PRETENDIDA
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS)
DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA.
IMPOSSIBILIDADE
. ANÁLISE DO
ITER CRIMINIS
. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO DO DELITO.

1.

A conduta social é o comportamento do agente perante a sociedade, verificável pelo relacionamento com seus pares, seu papel na comunidade, no contexto da família, trabalho, escola, seu temperamento, vícios que possivelmente possua.

2.

No caso, foi ressaltado pelo juízo sentenciante que o apelante era um homem violento, com péssimo relacionamento com a família, gastando dinheiro de sua remuneração com álcool e drogas, além de possuir medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor em 2008, 2014, 2015, 2016 e 2017, com conduta reprovável. Todavia, estes elementos mais parecem ser, essencialmente, atinentes aos maus antecedentes e reincidência – já devidamente analisados na respectiva fase dosimétrica.

3.

Além disso, o depoimento da vítima evidenciou que dos 18 (dezoito) anos que eles conviveram, foi a primeira vez que chegou ao nível de se atentar contra a vida dela, indicando que o apelante era usuário de drogas desde há muito tempo, porém nunca havia sido tão extremo em sua conduta, de modo que faltam elementos para melhor avaliação livre de incertezas para se exasperar a circunstância judicial da “conduta social”.

4.

“A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
"
(EDcl no AgRg no HC n. 701.231/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/6/2022).

5.

“Na redução de pena pela incidência da minorante prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, deve ser considerado o
iter criminis
percorrido pelo agente para consumação do delito.” (N.U 0008866-55.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Argemiro Gonçalves Mendes Filho contra sentença proferida pelo juízo da 1a vara criminal de Cáceres/MT. No caso, após ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, foi proferida a decisão ora combatida, condenando o apelante como incurso no art. 121, § 2o, II (motivo fútil) e VI (contra mulher por razões da condição de sexo feminino), § 2o-A, I (violência doméstica e familiar) e § 7o, III (na presença de ascendentes da vítima), combinado com art. 14, II e 61, II, “f”, todos do Código Penal, com as implicações das Leis 8.072/90 e 11.340/06, à pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime fechado (ID 134289815 e 134289822).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, requereu
a)
a readequação da pena-base, afastando-se a circunstância judicial da conduta social do apelante, pois haveria
bis in idem
;
b)
a aplicação de 1/8 (um oitavo) para exasperação na primeira fase do processo dosimétrico e
c)
a redução da tentativa em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços) ou aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço), nos termos legais (ID 134289835).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões do órgão ministerial. Neste particular, requereu o desprovimento do apelo defensivo para manter incólume a sentença prolatada, após refutar as teses ventiladas (ID 134289837).

Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou de forma idêntica. Assim, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso no mérito (ID 135874668).

É o relatório. Passo ao voto e sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado inicialmente, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu, buscando, em síntese, a readequação da pena-base, afastando-se a circunstância judicial da conduta social do apelante, além da aplicação de 1/8 (um oitavo) para exasperação na primeira fase do processo dosimétrico e a redução da tentativa em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços) ou aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço), nos termos legais. Com efeito, a par da fundamentação arguida e atento ao arcabouço fático-probatório dos autos,
verifico

ser o caso de parcial provimento da irresignação
.

Como explicado alhures, a defesa requer o afastamento da conduta social da primeira fase da dosimetria e aplicação de 1/8 (um oitavo) na exasperação das demais, diminuindo a pena-base fixada. Porém, antes é necessário detalhá-la um pouco mais para melhor compreensão e fundamentação.

Assim, a
conduta social
se revela como (...) “
comportamento do agente perante a sociedade. Verifica-se o seu relacionamento com seus pares, procura-se descobrir o seu temperamento, se calmo ou agressivo, se possui algum vício.
” (GRECO, 2017, p. 1169). Em outras palavras, é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, escola e vizinhança.

No presente caso,
entendo que merece acolhida o argumento do apelante
, visto que o juízo sentenciante fundamentou sua decisão com elementos que mais parecem ser, essencialmente, atinentes aos maus antecedentes e reincidência – já devidamente analisados na respectiva fase dosimétrica. Nesse sentido, considerou que o réu ostenta em seu desfavor medidas protetivas de urgência deferidas em 2008, 2014, 2015, 2016 e 2017 pelo juízo da 2a vara criminal de Cáceres/MT em favor da vítima, ainda que posteriormente extintas, que indicariam conduta social reprovável, pois mostram a contumácia na violência e ameaça contra a mulher.

Porém, ainda que não se desconheça do julgado do Superior Tribunal de Justiça utilizado pelo juízo sentenciante como fundamento para exasperar a pena-base na circunstância judicial da “conduta social”, verifica-se que, tal como posta na sentença, evidencia, em verdade, a essência da gênese dos maus antecedentes, utilizando-se de tudo que existiu ou aconteceu no campo penal ao agente antes da prática do fato criminoso, o que se traduz em
bis in idem
neste caso. De outro lado, todavia, foi justificado em sentença que Argemiro era um homem violento, com péssimo relacionamento com a família e gastava parte de sua remuneração com álcool e drogas, de modo a exasperar a circunstância da conduta social.

Contudo, em verdade, pelo depoimento da vítima evidenciou-se que dos 18 (dezoito) anos que eles conviveram, foi a primeira vez que chegou ao nível de se atentar contra a vida dela, indicando que o apelante era usuário de drogas desde há muito tempo, porém nunca havia sido tão extremo em sua conduta. Ou seja, para se exasperar a circunstância judicial da “conduta social”, faltam elementos para melhor avaliação livre de incertezas,
motivo pelo qual essa vetorial deverá ser decotada.

Por oportuno, mister destacar que não se trata de
bis in idem
com as condenações diversas utilizadas pelo juízo
a quo
, porquanto este zelosamente separou quais processos poderiam ser utilizados como maus antecedentes e quais seriam utilizados como reincidência, não tendo se valido de processo idêntico em fases distintas da individualização da pena, conforme requer a defesa. Assim,
não há razão para acolher a referida tese
.

No que toca à fração utilizada pelo juízo para exasperar a pena-base, somente aos maus antecedentes,
entendo não haver qualquer mácula ou desproporcionalidade
. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se consolidou dizendo que (...) "
a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
" (EDcl no AgRg no HC n. 701.231/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
14/6/2022
).

Ademais, se o juízo sentenciante tivesse se utilizado do parâmetro de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, conforme requer a defesa, a sanção-base aplicada seria muito pior do que efetivamente ocorreu. Assim,
não há motivos para acolhimento desta irresignação
, de modo que
fixo a pena-base em 14 (catorze) anos
, utilizando-se de 1/6 (um sexto) que se revelou razoável no caso, conforme fundamentação acima.

Na segunda fase do processo dosimétrico, seguindo a lógica utilizada na sentença e a adotado aqui, necessário proceder-se com a compensação da reincidência com a confissão. Todavia, por ter sido reconhecida a qualificadora preponderante do motivo fútil,
aumento a pena em 1/12 (um doze avos), fixando-a em 15 (quinze) anos e 02 (dois) meses
.

De outra forma, na terceira etapa, o conselho de sentença vislumbrou a presença da causa especial de aumento prevista no art. 121, § 7o, III do Código Penal. Desta feita, tendo sido o crime praticado na presença de três dos cinco filhos da vítima, inclusive sendo menores de idade, que ostentam a condição de sexo feminino, com três, seis e doze anos de idade à época dos fatos, com a certeza de que contarão com abalo psicológico inestimável por presenciarem o pai praticar atos de brutal violência contra a mãe, em plena via pública, nas proximidades da casa, expondo sobremaneira a vítima e as menores, aumento a pena na metade, tal como feito pelo juízo sentenciante,
fixando-a em 22 (vinte e dois) anos e 09 (nove) meses
.

Porém, a defesa pugnou pela aplicação da fração máxima da tentativa ou aplicação de 1/3 (um terço) por ser o mínimo legal expresso na norma. Contudo, não cabe a aplicação de 2/3 (dois terços) em razão de que a doutrina e jurisprudência entendem que o percentual de redução deverá levar em consideração a proximidade da consumação do resultado – ou seja, quanto mais próximo da ofensa completa do bem jurídico tutelado, menor será a redução, ao passo que quanto mais distante o agente permanecer da consumação criminosa, maior a redução.

No caso, importante dizer que o recorrente desferiu diversas facadas contra a cabeça da vítima, de forma a resultar em deformidade, conforme aponta o laudo pericial (ID 134283343, p. 172). Modo outro, conforme verificado pelo depoimento judicial da ofendida, o apelante somente parou de desferir as facadas contra ela quando esta se fingiu de morta, após ter sido jogado em uma vala.

Em outras palavras, não há como se aplicar a diminuição máxima no caso concreto porque o intento do recorrente não se mostra tão distante da consumação, principalmente quando se leva em conta que aquele
só parou de desferir os golpes de faca em seu rosto porque houve resistência da vítima e por ter ela se fingido de morta
. Com efeito, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça: (...) “
Na redução de pena pela incidência da minorante prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, deve ser considerado o
iter criminis
percorrido pelo agente para consumação do delito.
” (...) (N.U 0008866-55.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022).

Além do mais, entendo que a diminuição de 10 (dez) anos pela tentativa, da mesma maneira que decidido na dosimetria pelo juízo sentenciante, se mostra bem próxima do patamar mínimo requerido pela defesa de 1/3 (um terço), bem como condizente com os fatos trazidos nos autos. Portanto,
fixo a pena definitiva do réu em

12 (doze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, não havendo que se falar em qualquer irregularidade na fundamentação ou desproporcionalidade no
quantum
aplicado.

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a provejo parcialmente
, em dissonância do parecer ministerial,

acolhendo a readequação requerida da sanção-base do recorrente, porém afastando o pedido de aplicação de fração diversa nas circunstâncias judiciais e na terceira fase dosimétrica, no reconhecimento da tentativa. Via de consequência, mantenho incólumes todos os demais termos da sentença combatida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023